Tribunal: TJSP
Processo: 0004805-15.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave reconhecida em procedimento administrativo. Art. 52 da LEP. Subversão à ordem e disciplina.
Preliminar de nulidade da portaria que instaurou procedimento disciplinar, por ausência de provas. Rejeitada.
Quanto ao mérito, requer absolvição por atipicidade de conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos agentes penitenciários.

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave reconhecida em procedimento administrativo. Art. 52 da LEP. Subversão à ordem e disciplina.
Preliminar de nulidade da portaria que instaurou procedimento disciplinar, por ausência de provas. Rejeitada.
Quanto ao mérito, requer absolvição por atipicidade de conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos agentes penitenciários.

Perfeita subsunção à conduta descrita pelos agentes penitenciários, não havendo que se falar em falta de provas. Sentenciado que engoliu entorpecentes enquanto usufruía da saída temporária.
Perda dos dias remidos mantida no patamar de 1/6. Recurso não provido.